Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-81.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-81.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDMILSON DOS SANTOS PADILHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. DIREITO DISPONÍVEL. CONCORDÂNCIA DO RECORRIDO COM A PRETENSÃO DO RECORRENTE QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra acórdão de minha lavra constante no id. 13680774, págs. 1/10, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo-se inalterado a decisão fustigada, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTENTADA PELO MÚNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF.REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 14176598, págs. 1/5), o embargante sustenta omissão no julgado impugnado, afirmando que a decisão embargada não se manifestou sobre as questões suscitadas, já que o acórdão não observou argumentos acerca da tese firmada no RESP 1.614.874/SC e no Recurso Especial nº 2036234-PA, que indicam o índice específico, a TR (Taxa Referencial), como índice de correção do FGTS.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício acima apontado.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14235368, pág. 1), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão na decisão embargada.

Afirma que o embargante apresenta argumentos que não passam de mero vetor de conduta procrastinatória já que, a valer, o acórdão foi claríssimo e trouxe completa prestação jurisdicional, enfrentando expressamente a matéria do caso concreto.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração.

Em decisão de id. 16080254, págs. 1/2, determinei o sobrestamento do feito, com encaminho dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC).

Sob o id. 16295432, págs. 1/2, o recorrido peticionou, na qual manifestou concordância com a pretensão do recorrente quanto à incidência da TR como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS.

Em despacho de id. 17462400, pág. 1, determinei a intimação do Município de Parauapebas para que se manifeste a respeito.

O Município de Parauapebas, sob o id. 18380960, pág. 1, apresentou manifestação, não se opondo ao reconhecimento da aplicação correta da TR, contudo entende pela manutenção da decisão de sobrestamento, até o julgamento da matéria pelo STF.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta omissão no julgado embargado, na forma como relatado.

Pois bem. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado,
não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No caso em exame, os embargos devem ser acolhidos.

Na espécie, a pretensão recursal limita-se à aplicação da TR como índice de correção monetária.

O recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas pleiteia a aplicação da TR como índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS em face da Fazenda Pública Municipal.

In casu
, tendo em vista a petição de id. 16295432, págs. 1/3, em que a parte recorrida concorda com a aplicação da Taxa Referencial – TR como correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, pretensão essa buscada pelo ora embargante, cuido que, tratando-se de matéria afeta ao direito disponível, mencionada taxa deve ser aplicada como índice de correção monetária.

ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que, no caso, seja aplicada a TR como índice de correção monetária.

Por fim, determino que seja retirada a condição de sobrestamento deste feito.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024